Tribunal: STF
Processo: RE 1390777
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REGISTRO DE CANDIDATURA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E JURÍDICAS SUPERVENIENTES. INELEGIBILIDADE AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DA COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu:



    “ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO. ART. 1º, I, G, DA LC N. 64/90. REJEIÇÃO DAS CONTAS. FATO SUPERVENIENTE APTO A AFASTAR A INELEGIBILIDADE. DATA-LIMITE. DIPLOMAÇÃO. MÉRITO DA DECISÃO PROFERIDA PELA JUSTIÇA COMUM. REVISÃO. JUSTIÇA ELEITORAL. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA N. 41/TSE. ACÓRDÃO REGIONAL EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 30/TSE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 26/TSE. DESPROVIMENTO.



    1. A simples reiteração das teses já examinadas na decisão agravada não atende o princípio da dialeticidade recursal e atrai o óbice da Súmula n. 26/TSE, segundo a qual ‘é inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a manutenção desta’. 



    2. A medida liminar que suspendeu os efeitos do parecer técnico exarado pelo Tribunal de Contas Estadual e, por conseguinte, do decreto legislativo lastreado no referido parecer, por meio do qual rejeitadas as contas do candidato, prolatada antes da diplomação dos eleitos, constitui alteração jurídica superveniente ao julgamento do registro apta a afastar a inelegibilidade, nos moldes do art. 11, §10, da Lei n. 9.504/97. 



    3. A revogação da medida urgente após a data da diplomação, última fase do processo eleitoral, não tem condão de impactar a elegibilidade. Precedentes. 



    4. À luz da Súmula n. 41/TSE: ‘Não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por outros Órgãos do Judiciário ou dos Tribunais de Contas que configurem causa de inelegibilidade’. Tal entendimento ficou corroborado no exame do ED-REspel n. 0600168-36/CE, no qual discutido o alcance do citado enunciado em hipótese análoga a dos autos.



    5. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 192).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 200).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 212).



    4. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 16, o inc. IX do art. 93, o inc. V do art. 92 e o art. 118 da Constituição da República e argumenta que “o entendimento exposto, ao deixar de analisar o teor da liminar e de reconhecer a sua invalidade para afastar a causa de inelegibilidade do recorrido, viola o art. 93, IX, da CR/88, que estatui o princípio da fundamentação das decisões judiciárias, pois a decisão liminar foi prolatada sem qualquer análise dos fundamentos que levaram à revogação da decisão judicial anterior, não podendo gerar efeitos” (fl. 19, e-doc. 200).



    Assinala que “a fundamentação utilizada pela decisão liminar para afastar a inelegibilidade do recorrido usurpa a competência da justiça eleitoral” e que, “ao negar a análise da decisão judicial com arrimo na Sumula 41/TSE, o Acordão acabou por legitimar ato de órgão incompetente, deixando sob a responsabilidade da Justiça Comum a análise do processo eleitoral, que na intenção de proteger a ‘vontade popular’, sem ter o conhecimento sobre as regras e os princípios eleitorais, acabou por invadir a esfera de competência da Justiça Eleitoral” (fls. 21-22, e-doc. 200).



    Aponta que “o TSE considerou a data da diplomação como a data limite para que qualquer alteração fático-jurídica superveniente possa ser considerada apta a afastar causa de inelegibilidade. Todavia, em face do princípio da anterioridade eleitoral (art. 16 da CF/88), é a data das eleições que deve ser considerada como o marco temporal no que diz respeito à questão de inelegibilidade” (fl. 24, e-doc. 200).



    Ressalta que, “reconhecendo a incapacidade da decisão liminar da lavra da Dra. Mônica Lima Chaves de afastar a eficácia da decisão do Tribunal de Contas e do Decreto Legislativo proveniente da Câmara Municipal Frecheirinha/CE, em razão de sua nulidade/invalidade, ante a ausência de fundamentação (violação ao art. 93, IX, da CF), usurpação de competência (afronta aos arts. 92, inciso V, e 118 da CF), bem como em face da sua extemporaneidade (violação ao art. 16 da CF), impõem a reforma dos julgados” (fl. 24, e-doc. 200).



    Pede o provimento do presente recurso para “declarar a invalidade da decisão liminar proferida nos autos do processo n. 026029-23.2020.8.06.9000, datada de 10/12/2020, da lavra da Dra. Mônica Lima Chaves, indeferindo o registro de candidatura do recorrido” (fl. 26, e-doc. 200).



    No agravo, a parte alega que, “ao contrário do decidido, não é o caso de incidência da Sumula 284 do STF” e que da “leitura das razões do apelo extraordinário, verifica-se que houve o ataque específico aos fundamentos do Agravo Regimental que mantivera a decisão monocrática de indeferimento do Recurso Especial” (fl. 16, e-doc. 216).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. O Tribunal de origem enfrentou os temas questionados e decidiu a controvérsia com base nas provas. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, no acórdão recorrido foi apresentada suficiente fundamentação. Firmou-se na jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    6. Na espécie vertente, rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, que afirmou estar “configurado o fato superveniente hábil ao restabelecimento da capacidade eleitoral passiva”, imporia o necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 9.504/1997). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPRETÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa a Constituição, caso existente, seria meramente reflexa. 2. De toda forma, a alteração das conclusões sobre a existência ou inexistência de hipótese de inelegibilidade exigiriam o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.161.784-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. PREFEITO. REJEIÇÃO DE CONTAS. ART. 1º, I, G, DA LEI COMPLEMENTAR 64/1990. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de norma infraconstitucional que fundamenta a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Precedentes. II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da súmula 279 do STF. III – O dispositivo constitucional supostamente violado não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para suscitar o pronunciamento do Juízo a quo sobre o tema. Aplicáveis, portanto, as Súmulas 282 e 356 desta Corte. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 756.074-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.3.2014).



    “Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Eleições de 2020. Registro de candidatura. Prefeita eleita. Fato superveniente apto a afastar a inelegibilidade. Decisão liminar. Suspensão dos efeitos. Mérito da decisão proferida pela Justiça Comum. Revisão. Incompetência da Justiça Eleitoral. Súmula nº 41/TSE. Fundamentos não infirmados. Súmula nº 287/STF. Não provimento. 1. Consoante declinado na decisão agravada, assentou-se no acórdão do TSE que a questão da suposta nulidade da tutela de urgência obtida pela candidata perante a Justiça Comum não poderia ser objeto de análise pela Justiça Eleitoral, tendo em vista o disposto na Súmula nº 41/TSE. 2. Diante dessas circunstâncias, inviável o trânsito do recurso extraordinário, o qual não se presta para o reexame de matéria infraconstitucional. Precedentes. 3. Tal fundamento não foi impugnado nas razões do agravo interno, o que atrai o óbice da Súmula nº 287/STF. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.361.071-AgR/CE, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.6.2022).



    7. Quanto à alegação de haver invasão da “esfera de competência da Justiça Eleitoral”, o Tribunal de origem limitou-se ao exame do cabimento de recurso de sua competência.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.365, Relator o Ministro Ayres Britto, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na questão discutida nestes autos:



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso elemento de configuração da própria repercussão geral, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608”(DJe 23.6.2010).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    8. Ressalte-se que o presente recurso foi autuado como recurso extraordinário. Entretanto, foi inadmitido o recurso extraordinário interposto na origem: 



    “(…) constata-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que torna aplicável ao caso a Súmula n. 284 desta Corte. Isso porque o TSE entendeu que o agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão monocrática, ao passo que o presente apelo extremo limita-se a discorrer sobre a existência de possíveis vícios da decisão liminar proferida nos autos do processo n. 026029-23.2020.8.06.9000. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, inadmito o recurso extraordinário” (fl. 3, e-doc. 212).



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal para a reautuação deste processo como recurso extraordinário com agravo. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora